Tribunal: TJMT
Processo: 0000492-73.2013.8.11.0092
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000492-73.2013.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Adicional de Desempenho]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (APELANTE), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (REPRESENTANTE), ELVIO JOSE TEIXEIRA PINOTTI - CPF: 042.505.158-77 (APELADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), TIAGO AGRICIO LIZALDO FAGUNDES - CPF: 014.172.371-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURADA – ARTIGO 86, DO CPC – DIVISÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DE CADA PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 86,
caput
, do CPC, ocorre a sucumbência recíproca quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, circunstância que justifica a distribuição proporcional entre as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios.

2. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI, MT, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr. Marina Dantas Pereira, nos autos de n.° 0000492-73.2013.811.0092, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Alto Taquari, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 167541793):

“
Vistos, etc.

Cuida-se de ação ajuizada sob o rito ordinário por
ÉLVIO JOSÉ TEIXEIRA PNITTI
em desfavor de
MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI
, na qual pretende seja condenada a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 130.819,63 (cento e trinta mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta e três centavos), decorrente de plantões médicos que alega ter cumprido como médico do Município de Alto Taquari, no período compreendido entre junho de 2007 a agosto de 2008, exceto nos meses de outubro e novembro de 2007 e março de 2008

Para tanto, aduz o autor que no período compreendido entre junho a dezembro de 2007, o auto teria cumprido 83 plantões de 12horas, 32 plantões de 24 horas, 04 quatro plantões extras de 24 horas, 05 plantões de 24hora em feriados, e 07 plantões nos pontos facultativos, sendo que destes a metade teria sido pago. Segundo o autor, o valor pago à época por cada plantão de 12horas era de R$ 500,00 (quinhentos reais) e o de 24 horas (seja normal, extra, em feriados ou pontos facultativos) era de R$ 965,19 (novecentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos) era, perfazendo a somatória não paga a cifra nominal total de R$ 130.819,63 (cento e trinta mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta e três centavos).

A inicial foi recebida à pág.56.

Citada, a requerida apresentou contestação à pág.66, postulando pela improcedência da ação, ao argumento de que os plantões realizados pelo médico, foram devidamente pagos.

Impugnação à contestação à pag. 72.

Audiência de instrução realizada à pág.92, oportunidade em que foi ouvido o requerente Elvio Jose Teixeira Pinotti, bem como as testemunhas Carlos Cunha Júnior e Araci Maria Kassmann.

Alegações finais pelo requerente à pag. 842.

Alegações finais pelo requerido à pág. 856, alegando a prescrição, bem como reconheceu como devido ao requerente a quantia de 28.547,47 (vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos), valor este apurado em procedimento administrativo próprio constante dos autos.

À pag.868, o autor postulou pela necessidade de desentranhamento da pela peça das alegações finais do ente requerido, bem como a necessidade de afastar a alegação da prescrição.

É o relatório do essencial.

Vieram os autos conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento.

Inicialmente, quanto ao pleito de desentranhamento das alegações finais apresentadas pelo requerente à pág.869, ao argumento de que a peça é intempestiva, tenho que o pleito não merece acolhimento. Isto porque, verifica-se que a intempestividade configura mera irregularidade não apresentando qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa que justifique a invalidade do feito ou o desentranhamento da peça, razão pela qual INDEFIRO o pleito.

Dito isto, passo a análise da prejudicial da prescrição alegada pelo requerido.

No trato da prescrição de ações pessoais propostas contra a Administração Pública, vigora o Decreto nº 20.910⁄32, que em seu artigo 1º, enuncia que:

"Art. 1º -
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

O prazo prescricional fica suspenso até o julgamento o requerimento administrativo protocolado, nos termos do disposto no artigo 4º do mesmo diploma, verbis:

" Art. 4º -
Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la
."

Nesse passo, verifica-se Autor deu entrada no requerimento de pagamento em 02/12/2008; sendo que nesta data, o curso do prazo prescricional foi suspenso nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/32, interrompeu a fluência do prazo prescricional, prazo este que seguiu suspenso até o ajuizamento da presente demanda, tendo em vista que não se tem notícia da existência de resposta formal pela administração municipal.

Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior,"
pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração"(AgRg no AREsp 178.868⁄SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26⁄06⁄2012, DJe 07⁄08⁄2012)
.

Com este fundamente, REJEITO a prejudicial vindicada.

Não havendo outras questões preliminares a serem analisadas, passo a análise do mérito.

A presente ação objetiva a cobrança de valores por plantões médicos noturnos e de finais de semana e feriados, suspostamente realizados pelo autor entre junho de 2007 a agosto de 2008 (exceto outubro e novembro de 2007 e março de 2008) no hospital municipal; plantões esses que deveriam, em tese, terem sido cumprido por outro profissional que se dispunha a tanto, mas que o município não possui. Daí porque foram cumpridos pelo autor a pedido do prefeito da época.

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, que estabelece o ônus do autor de provar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que cabe ao réu demonstrar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Com feito, da análise dos documentos carreados aos autos, é possível concluir que o requerente tem direito a receber a diferença referente aos plantões realizados nos anos de 2007/2008, mormente pelo reconhecimento do município requerido, que em suas alegações finais, reconhece que a comissão processante, chegou à conclusão de que eram devidos ao Dr. Elvio Jose Teixeira Pinotti, ora autor, a quantia de R$ 28.547,47 (vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos) referente aos meses junho de 2007 a agosto de 2008 (exceto outubro e novembro de 2007 e março de 2008), conforme planilha de pág.825, para o resgaste total dos plantões médico efetivamente cumprido, portanto, referido valor é incontroverso.

Não obstante o autor tenha indicado como valor devido o montante de R$ 130.819,63 (cento e trinta mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta e três centavos), entendo como correto o valor apurado no procedimento administrativo, qual seja R$ 28.547,47 (vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos), isto porque, não há nos autos documentos que comprovem as jornadas de trabalho mencionadas pelo autor na inicial, mormente ante a falta de livro de ponto que contemple a integralidade do período reclamado.

Ademais, verifica-se que em razão da falta de livro ponto, durante o processo administrativo, foi determinado a formação de comissão especial de avaliação para apurar as informações, tendo como base as anotações nos livros de registro de procedimento, nos quais são anotadas as intercorrências, bem como o médico que estava presente, sendo que na ocasião foram descriminados os meses e os plantões realizados pelo requerente, o qual aponta como valor devido referente a diferença dos plantões por ele realizado, o montante de R$ 28.547,47 (vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos), conforme laudo circunstancial de avaliação de pág. 824 (ID 72799781 - pág 361).

Com efeito, entendo que a pretensão da parte reclamante encontra-se amparada documentalmente, vide as informações encartadas aos autos os quais comprovam a existência da relação jurídica da qual decorrem os débitos atrasados.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da parte autora e, por conseguinte, condeno a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 28.547,47 (vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos) corrigido monetariamente pelo INPC, desde 07/10/2009 (data que houve o cálculo que foi ratificado por este juízo, conforme ID 72799781 - pág 361) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o réu no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Após o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
com as baixas de praxe.

Intimem-se.

Alto Taquari/MT, data da assinatura digital.

Marina Dantas Pereira

Juíza de Direito
”.

Contra essa sentença foram opostos
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
(ID. 167541795), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 167541797):

“
Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Alto Taquari o qual requer a condenação do requerente ao pagamento de honorários advocatícios, e subsidiariamente pugna pela distribuição proporcional dos honorários entre partes.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. DECIDO.

É cediço que os embargos de declaração somente serão admitidos quando houver, na sentença ou decisão, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 382 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, entendo que não resiste razão o embargante, pois aplicando analogicamente a Súmula 326, entendo que a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca ou pagamento de custas processuais ao autor, tendo em vista que o pedido foi julgado procedente, mesmo que no quantum inferior.

Inclusive, esse é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA PARCIAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E O PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – INDENIZAÇÃO PAGA POR OUTRO ACIDENTE COM LESÃO NO MESMO MEMBRO NÃO GERA ABATIMENTO DO VALOR APURADO EM PERÍCIA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA - CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA –INVERSÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam lesão no mesmo membro, não gera o abatimento do valor da indenização apurada pela nova perícia, por se tratar de lesões independentes. Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca. Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência minima, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do caput ou do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.-(N.U 1004625-95.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

Assim,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Por fim,
CUMPRA-SE
a sentença proferida nos autos.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Alto Taquari/MT, data da assinatura digital.

Marina Dantas Pereira

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a necessidade da reforma da sentença, para que se reconheça a sucumbência mínima do MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI, MT, com a conversão do referido ônus.

Argumenta que o Código de Processo Civil apresenta uma
“
definição específica do que seria a sucumbência mínima e, nestes casos, compete ao julgador valorar esta situação em cada caso. E, neste particular, a questão
deve ser vista pelo valor econômico/financeiro obtido
”.

Salienta, nesse contexto, que
“
o apelante foi quem sucumbiu de parte mínimo de seu pedido, pois obteve um proveito econômico de R$ 102.272,16 (cento e dois mil, duzentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos)
”.

Afiança, outrossim, que a Súmula n.° 326, do STJ, não tem aplicabilidade ao presente caso, pois refere-se às ações indenizatórias por dano moral.

Pontua, ademais, que
“
na pior das hipóteses, deveria a sentença determinar o pagamento proporcional dos honorários arbitrados - 10% sobre o valor de R$ 28.547,47 - condenando-se o autor ao pagamento de 78% (setenta e oito por cento) desse valor e ao embargante apenas o pagamento de 22% (vinte e dois por cento)
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, para (ID. 167541799):

“
a) a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que o Município de Alto Taquari foi quem sucumbiu de parte mínima do pedido, em estrita observância ao art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil;

b) alternativamente, requer a distribuição proporcional dos honorários entre partes, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil”.

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do recurso (ID. 167542154).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir manifestação, por inexistir motivos para a intervenção do Ministério Público, consubstanciados nos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como dos interesses difusos ou coletivos, de larga abrangência social (ID. 174033684).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI, MT, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr. Marina Dantas Pereira, nos autos de n.° 0000492-73.2013.811.0092, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Alto Taquari, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado, que a parte apelada ajuizou
“
AÇÃO DE COBRANÇ
A”
em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI, MT, visando à condenação deste ao
“
pagamento dos plantões realizados e não pagos,
acrescidos de juros e correção
conforme determina a Lei n.° 9.494/97
”
(ID. 167541789 – pág. 07/12).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito (ID. 167541793), julgou parcialmente procedente o pedido, por concluir que não foram comprovadas na integralidade as jornadas de trabalho mencionadas na petição inicial, motivo pelo qual condenou a parte apelante ao pagamento do valor incontroverso de R$ 28.547,47 (vinte e oito mil e quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O artigo 85, do Código de Processo Civil, estabelece que a sentença condenará a parte sucumbente a pagar honorários ao advogado da parte vencedora, com observância do princípio da razoabilidade, de modo
a
remunerar dignamente o causídico, atendendo ao grau de zelo do profissional,
a
o local de prestação do serviço,
à
complexidade e importância da causa,
a
o trabalho realizado e
a
o tempo exigido para tanto,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

§ 9º Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no § 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no
art. 77
.

§ 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

§ 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

§ 17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria.

§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.

§ 20. O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial”.

O artigo 86, por sua vez, dispõe sobre a reciprocidade sucumbencial, isto é, a hipótese em que ambos os litigantes forem, em parte, vencedores e vencidos, circunstância que determina a distribuição dos honorários fixados, de forma equivalente ao patamar alcançado por cada uma na demanda, ressaltando, no parágrafo único, que havendo sucumbência mínima do pedido, a outra parte responderá por inteiro pelas despesas e pela verba honorária,
in verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Como se vê, haverá sucumbência recíproca quando um dos litigantes
não obteve tudo o que a demanda poderia lhe proporcionar, devendo as despesas processuais e os honorários advocatícios ser entre eles rateados, de forma proporcional.

Nesse aspecto, mister salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, via de regra, a distribuição do ônus sucumbencial está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. Observe-se:

“RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO.

1. Fica suspensa a fluência de juros contra a instituição financeira, sejam legais ou contratuais, a partir do decreto de liquidação até o pagamento do passivo. Na hipótese de sobejar alguma quantia após a satisfação do principal, os juros serão pagos respeitada a ordem estabelecida no quadro geral de credores. Precedente.

2. A princípio, a Lei nº 6.024/1974 suspendia a incidência de correção monetária sobre as dívidas da instituição financeira em liquidação extrajudicial. Porém, o art. 18, f, da referida lei foi modificado, no ponto, pelo Decreto-Lei nº 1.477/1976, que prevê a incidência de correção monetária sobre a totalidade das obrigações de responsabilidade das entidades sob regime de liquidação extrajudicial.

3.
A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca
.

4. Recurso especial parcialmente provido”.

(REsp 1646192/PE , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017). (Grifo nosso).

Na hipótese, do exame do processado, vislumbra-se que a parte apelada formulou apenas um pedido, qual seja: o pagamento dos plantões realizados e não pagos, no valor de R$ 130.819,63 (cento e trinta mil e oitocentos e dezenove reais e sessenta e três centavos).

A existência de pleito único inviabiliza a análise da sucumbência parcial com base na quantidade de pedidos e, ao mesmo tempo, esbarra na problemática de o legislador não ter estabelecido qual o parâmetro para se aferir a sucumbência mínima.

Sobre o tema, Kleber Cazzario, na obra Código de Processo Civil Comentado, coordenada por José Sebastião Fagundes Cunha, leciona que:

“O dispositivo prevê a distribuição proporcional apenas no caso de sucumbência parcial e de proporção considerável. Se for mínima, não caberá a distribuição proporcional. Neste particular, o legislador não descreveu o que seria mínima. Parece razoável considerar que o patamar mínimo não pode ser superior a 10% (dez por cento) do que se pretendia quando se promoveu a causa. Além disso já deve haver distribuição proporcional da sucumbência”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 217).

Outrossim,
a
despeito da conclusão da magistrada singular, no sentido de aplicar a Súmula n.° 326, do STJ, ao presente caso, esta não guarda pertinência com a matéria, por referir-se exclusivamente às condenações por dano moral. Veja-se:

“SÚMULA N. 326 - Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Sobre a inaplicabilidade do referido entendimento sumulado às demandas que não versam sobre dano de natureza moral, colacionam-se os seguintes julgados:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. DESCABIMENTO DO VALOR DE R$ 370,00 PRETENDIDO PELO RÉU PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA HIPÓTESE DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, CONFORME PRECEITUA O ART. 85, § 14, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 326 DO STJ, EIS QUE SE ESTÁ DIANTE DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CONSIDERANDO O VALOR IRRISÓRIO DA CONDENAÇÃO E DO VALOR DA CAUSA, IMPÕE-SE A APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 85, § 8º, DO CPC, QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. COM EFEITO, DE ACORDO COM A SIMPLICIDADE DA CAUSA, FIXAM-SE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO VALOR DE R$ 1.000,00. RECURSO DO RÉU A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO DO AUTOR A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 02726601020178190001, Relator: Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 09/11/2020, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2020).

“Apelação. Ação declaratória de reconhecimento de relação jurídica consistente em prestação de serviços advocatícios. Contratação verbal. Prestação de serviço incontroversa. Fixação dos honorários sobre o valor a ser recebido em ação trabalhista. Inviabilidade. Ação ainda não concluída. Advogado que patrocinou o ora réu apenas em parte da fase de conhecimento. Arbitramento estabelecido em observância à Tabela da OAB, observada, ainda o zelo e dedicação do advogado, assim como a complexidade da causa. Sucumbência recíproca. Inaplicabilidade da Súmula 326 do STJ. Prequestionamento. Desnecessidade. Sentença mantida. Recurso improvido”.

(TJ-SP - AC: 10016962120198260606 SP 1001696-21.2019.8.26.0606, Relator: Walter Exner, Data de Julgamento: 16/04/2020, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2020).

Dessa maneira, não há que se falar em sucumbência mínima do pedido, porquanto inaplicável a Súmula n.° 326, do STJ, ao caso em questão, bem como pelo fato de que o valor da condenação, quanto ao pagamento dos plantões realizados pela parte apelada, encontra-se em patamar superior a 20% (vinte por cento) da pretensão inicial.

À vista disso, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, já transcrito nesse voto.

Nessa linha de intelecção, considerando a reciprocidade e a proporção em que cada litigante foi vencedor e vencido, as despesas processuais devem ser distribuídas no percentual de 20% (vinte por cento) para a parte apelante e 80% (oitenta por cento) para a parte apelada.

No que tange à verba honorária, incumbe a cada parte o pagamento de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ou seja, calculado sobre o valor de R$ 28.547,47 (vinte e oito mil e quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos) em relação à parte apelante e sobre a quantia de R$ 102.272,16 (cento e dois mil e duzentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos) quanto à parte apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer a sucumbência recíproca, a fim de que as despesas processuais e honorários advocatícios sejam redistribuídos, nos termos do artigo 86
, caput
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023